Tribunal: TJES
Processo: 5005036-32.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005036-32.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: ELIANA CALIARI PEDRINI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO E MANTEVE A SENTENÇA DE PISO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO QUE NÃO FOI ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A 100% DA TABELA FIPE. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE O CONTRATO DE SEGURO PREVIA O PAGAMENTO DE APENAS 90% DA TABELA FIPE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
. DE FATO, A CONDENAÇÃO DEVE SE ATER AOS TERMOS DA APÓLICE DO CONTRATO DE SEGURO, NO CASO, AOS 90% DA TABELA FIPE. ISTO POSTO, REFORMO A SENTENÇA PARA CONDENAR A PARTE RÉ (MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.) A PAGAR À PARTE AUTORA (ELIANA CALIARI PEDRINI)
90% DO VALOR DE R$ R$39.101,00
(TRINTA E NOVE MIL CENTO E UM REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, COM CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL, A PARTIR DA DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (SÚMULA 632, STJ), E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO (ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 405, DO CC). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)